Tribunal: TCU
Processo: 026.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional com vistas à realização de fiscalização com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional, requerendo a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal para verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, prorrogar, por 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento à Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. dar ciência da presente deliberação à Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008.